Tribunal: TJBA
Processo: 8064487-85.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8064487-85.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível EMBARGANTE/EMBARGADO: AMAURI STRACCI e outros Advogado(s): OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA, JOSE LUIS FINOCCHIO JUNIOR EMBARGANTE/EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PENHORA DE BEM HIPOTECADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1 - Embargos de declaração simultâneos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de extinção da execução e determinou o prosseguimento do feito em relação ao coobrigado não submetido à recuperação judicial, com penhora de imóvel dado em garantia hipotecária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - As questões em discussão consistem em saber: (i) se houve omissão quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais; e (ii) se há contradição no acórdão por ter determinado a penhora de bem de propriedade da embargante Luiza Stracci, alegadamente excluída da execução em razão da recuperação judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - Não há omissão quanto à fixação de honorários advocatícios recursais, pois, conforme jurisprudência consolidada, não cabe tal fixação quando a decisão agravada não tenha previamente arbitrado tal verba, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. 4 - Inexiste contradição no acórdão, pois em momento algum foi reconhecida a exclusão da embargante Luiza Stracci da execução. O acórdão, em consonância com a Súmula 581 do STJ e o Tema 885 (REsp 1.333.349/SP), apenas reconheceu a possibilidade de prosseguimento da execução contra o coobrigado Lucio Stracci. 5 - Tratando-se de bem indivisível dado em garantia hipotecária, a penhora recai sobre a totalidade do imóvel, independentemente da existência de copropriedade entre os garantidores, conforme arts. 843 do CPC e 1.421 do CC. IV. DISPOSITIVO 6 - Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos do EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8064487-85.2024.8.05.0000, sendo parte(s) Embargante BANCO DO BRASIL S/A e AMAURI STRACCI e LUIZA ZUCON STRACCI e parte(s) Embargada os próprios embargantes, reciprocamente, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Relatora Procurador(a) de Justiça RM02